Tribunal: STF
Processo: ARE 1263157
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):
    “FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO SOCIAL NÃO EXTENSIVO A SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. NATUREZA EMINENTEMENTE TRABALHISTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IRRESIGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”. 
    Eis trecho destacado da sentença, que foi mantida pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos (Vol. 6, fls. 2-3):
    “O segundo pedido constante nesse feito é pelo recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em favor dos autores. Trata-se de matéria unicamente de direito, com provas documentais suficientemente produzidas nos autos. Cabível, portanto, o julgamento antecipado parcial, na forma do art. 355, I, c/c 356, II, ambos do Código de Processo Civil.
    O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é direito social constitucional, previsto no art. 7°, III, da Carta, que assiste aos trabalhadores urbanos e rurais. Trata-se de garantia dada ao empregado com o escopo de resguardar a sua saúde financeira em caso de dispensa involuntária, sendo o depósito obrigatório nos contratos de trabalho por tempo indeterminado.
    Exercendo um juízo de compatibilidade com a natureza jurídico-administrativa ínsita ao vínculo estatutário, o próprio constituinte originário estendeu determinados direitos sociais do art. 7º aos servidores públicos (art. 39, §3º, da CRFB) - dentre os quais não se encontra o direito pleiteado neste feito. Consoante os dispositivos citados:
    Art. 7°. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
    III -fundo de garantia do tempo de serviço;
    Art. 39. [...]
    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7” IV VII VIII IX XII XIII XV XVI XVII XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
    A incompatibilidade entre o direito ao FGTS e o vínculo dos servidores detentores de cargo público efetivo é patente. A razão de ser do Fundo de Garantia, conforme já apontado, é a possibilidade de dispensa involuntária - hipótese esta que não se aplica aos servidores públicos; os quais possuem direito constitucional à estabilidade no serviço (art. 41 da CF; reproduzido no art. 21 Regime Jurídico Único do município réu).
    Nesta senda, a previsão do art. 93, §1º, I, da Lei Orgânica do Município .réu não encontra guarida no ordenamento constitucional - motivo pelo qual, ressalte-se, não foi sequer introduzido no estatuto vigente (Lei Municipal 396/2013). Correta, portanto, a conduta do município em não efetuar o recolhimento da verba em questão”. 
    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Vol. 14).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 7°, caput, III, c/c § 3° do art. 39, ambos da CF/1988; bem como ao artigo 93, I, da Lei Orgânica do Município de Jardim Angicos, haja vista que garantem o direito ao FGTS a servidor público municipal.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 17, fl. 5):
    “Nesse passo, é de suma importância, para fins da segurança jurídica, econômica, política e social que o STF enfrente essa celeuma, esclarecendo se em todos casos se há ou não compatibilidade da norma municipal (Lei Orgânica do Município) que estabeleceu direito ao servidor publico municipal ao FGTS.
    No presente o direito ao FGTS é garantido pelo Art. 7°, III da Carta Magna e aplicado ao servidor em decorrência do que dispõe a parte final do §3° do art. 39 da CF/88 combinado com a Lei Orgânica do Município Recorrido (art. 93, I), sendo um direito que demanda dinheiro público, podendo ter impacto na esfera econômica do país, tem inegável repercussão social por sua natureza, sendo ainda uma situação jurídica que pode atingir incontáveis servidores agora no presente e no futuro, caso assim resolvam os legisladores do ente municipal estabelecer”.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento que de incidem os óbices das Súmulas 282 e 279 do STF (Vol. 20).
    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os óbices sumulares acima apontados (Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo, postulando o recolhimento do FGTS pelo Município.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente